Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-91.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIEL CASTANHO DE ALMEIDA - CPF: 052.732.541-40 (APELANTE), EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - CPF: 000.477.501-54 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OPÇÃO EQUIVOCADA DE MODALIDADE DE INSCRIÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a inscrição do candidato em concurso público na modalidade de ampla concorrência, substituindo-a pela modalidade de baixa renda, sob alegação de erro material.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança em razão do transcurso do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a partir da ciência do ato impugnado.

III. Razões de decidir
:

3. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 é de natureza material e conta-se a partir da ciência do ato impugnado, o que, no caso, ocorreu no momento da inscrição no certame.

4. Ainda que se considerasse a publicação do resultado final como termo inicial, o prazo já teria se esgotado antes da impetração. O erro alegado na escolha da modalidade de inscrição não tem o condão de afastar a decadência, dado seu caráter objetivo.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado e não se suspende nem se interrompe, sendo inaplicável qualquer justificativa subjetiva para afastar sua incidência, inclusive erro material imputável à parte impetrante.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL CASTANHO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000338-91.2025.8.11.0003, impetrado contra ato da
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, indeferiu liminarmente a inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante sustenta, em síntese, que “
teve ciência inequívoca da violação ao direito quando constatou sua não inclusão na lista de aprovados na modalidade baixa renda, fato posterior à publicação do resultado final
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a decadência reconhecida pelo d. Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 282329383 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL CASTANHO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000338-91.2025.8.11.0003, impetrado contra ato da
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, indeferiu liminarmente a inicial.

Na origem, o impetrante, ora apelante, alega ter participado do concurso público regido pelo Edital n. 1/2023 da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis (MT) e que, por equívoco, ao realizar sua inscrição para o cargo de nível médio, optou pela ampla concorrência, embora preenchesse os requisitos para concorrer pela cota de baixa renda.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de impetrar mandado de segurança.

O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece de modo objetivo que “
[o] direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”. Trata-se de prazo decadencial, de natureza material, não sujeito à suspensão ou interrupção, que, uma vez transcorrido, extingue o próprio direito subjetivo da parte à impetração.

No caso em exame, o apelante impugna sua própria inscrição na modalidade de ampla concorrência, quando deveria, segundo alega, ter se inscrito para concorrer às vagas reservadas às pessoas de baixa renda.

A documentação dos autos demonstra que as inscrições para o certame permaneceram abertas no período de 8.1.2024 a 11.3.2024, tendo o resultado final sido divulgado em 11.6.2024, conforme Anexo I do edital do certame (Id. 278931372 – Págs. 40/42).

Assim, ainda que se considerasse a data da publicação do resultado final do concurso (11.6.2024) como termo inicial para a contagem do prazo decadencial, este já havia transcorrido quando da impetração do
mandamus
em 9.1.2025, ultrapassando, portanto, o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei de Regência.

É cediço que o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data em que o interessado toma ciência do ato impugnado. No presente caso, o ato impugnado é a própria inscrição realizada pelo candidato, cujas informações são de sua exclusiva responsabilidade, conforme expressamente previsto no subitem 5.1.4 do edital do certame.

“
5.1.4 As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a Câmara Municipal de Rondonópolis-MT e o Instituto Selecon de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação incorreta, endereço inexato ou incompleto ou opção incorreta referente aos cargos pretendidos pelo candidato
.” (Id. 278931372 – Pág. 4).

O d. Juízo
a quo
observou com acuidade que o candidato obteve ciência da modalidade de inscrição escolhida no momento da confirmação desta, quando lhe foi disponibilizado o comprovante de inscrição. Ademais, durante o andamento do certame, a modalidade de vaga escolhida pelos candidatos foi tornada pública mais de uma vez, inclusive com a publicação da relação de inscrições deferidas para as cotas de pessoas com baixa renda, ocorrida em 19.1.2024, conforme Anexo I do edital do concurso público (Id. 278931372 – Págs. 40/42).

Sob essa perspectiva, a ciência do impetrante sobre a modalidade de inscrição por ele escolhida remonta ao próprio ato de inscrição, ocorrido durante o período estabelecido no edital. No entanto, ainda que se adotasse interpretação mais favorável, considerando como termo inicial a data da divulgação do resultado final (11.6.2024), remanesceria caracterizada a decadência, tendo em vista que a impetração somente ocorreu em 9.1.2025.

Por outro lado, embora compreensível a argumentação do apelante quanto ao suposto erro material na inscrição, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a incidência da decadência, instituto jurídico de ordem pública que opera objetivamente, independentemente da vontade ou das justificativas da parte.

Dessa forma, constatado o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração do
mandamus
, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu liminarmente a inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025